Tribunal: TCU
Processo: 037.242/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5410/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco em decorrência da inexecução parcial das obras objeto do Convênio 702.526/2008-MI, celebrado em 31/12/2008 com o Município de Itapaci/GO, para a pavimentação asfáltica com drenagem superficial em vias públicas daquela localidade. Considerando que o valor do dano, atualizado monetariamente, é inferior ao limite fixado pelo Tribunal (R$ 100.000,00) para o encaminhamento de tomada de contas especial; considerando que, como ressalvado pelo MP/TCU, a transferência de verbas da conta específica para outra, do município, desacompanhada da efetiva comprovação do destino final dos recursos em prol do interesse público, não é razão suficiente para se atribuir responsabilidade solidária à entidade municipal; considerando que não houve a citação dos envolvidos; considerando, por fim, o parecer da SecexTCE, com a correção indicada pelo Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU, em relação às responsabilidades dos envolvidos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 213 do Regimento Interno/TCU, bem como nos termos dos arts. 6o, inciso I; 15 e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em: a) autorizar o arquivamento, desde logo, por economia processual, deste processo, sem julgamento do mérito e sem cancelamento da dívida abaixo indicada: Débito de Francisco Olizete Agra (CPF: XXX.153.311-XX) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 22/1/2015 50.143,02 Débito de Walgney Gonzaga de Castro (CPF: XXX.176.881-XX) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 12/5/2016 14.130,78 b) determinar à Sudeco a inclusão dos responsáveis acima indicados nos devidos cadastros de devedores e sistemas de informação contábeis; c) enviar cópia desta decisão, acompanhada dos pareceres lançados nos autos, à Sudeco e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.242/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Olizete Agra (CPF XXX.153.311-XX) e Walgney Gonzaga de Castro (CPF XXX.176.881-XX), ex-prefeitos de Itapaci/GO. 1.2. Unidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.